Tribunal: TJSP
Processo: 2006769-58.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA
– Pessoa física – Requisitos legais previstos no artigo 98 do CPC/2015 e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal – Preenchimento – Necessidade para concessão da gratuidade processual – :

– Apenas diante do preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo 98 do CPC/2015 e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal, é que se admite a concessão

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA
– Pessoa física – Requisitos legais previstos no artigo 98 do CPC/2015 e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal – Preenchimento – Necessidade para concessão da gratuidade processual – :

– Apenas diante do preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo 98 do CPC/2015 e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal, é que se admite a concessão do benefício da gratuidade processual, em especial quando se trata de pessoa jurídica.

JUSTIÇA GRATUITA
– Pessoa Jurídica - Prova da efetiva impossibilidade de o recorrente arcar com o encargo financeiro da demanda – Inexistência – Indeferimento dos benefícios:

– A concessão dos benefícios de justiça gratuita está condicionada à efetiva comprovação de impossibilidade do requerente de arcar com o encargo financeiro da demanda, mediante a apresentação de documentação pertinente que demonstre suficientemente a veracidade da alegação.

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– Contrato com garantia fiduciária - Imóvel penhorado - Realização de bloqueio "on line" parcial do débito- Alegação de excesso da penhora – Não ocorrência – Respeito a ordem de preferência do artigo 835 do Código de Processo Civil - Perigo de arrematação em valor que não cubra o debito- Necessidade da manutenção da penhora de valores:

– Não se cogita em excesso a execução, se foi feita a penhora on line de parte do valor da dívida, por respeitar a ordem de preferência do artigo 835 do novo Código de Processo Civil, embora exista imóvel penhorado nos autos, porque não se pode ter certeza que quando da realização do leilão, ele será arrematado pelo valor integral, ainda que se observe o quanto disposto no artigo 851, caput e parágrafo único.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.